Tribunal: STF
Processo: HC 198089
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que denegaram a ordem no HC 635.579/RS (documento eletrônico 5). 
    O impetrante sustenta, em síntese, que 
    “[r]equereu-se a decretação da prisão preventiva do réu, tendo a autoridade policial pontuado que Edson teria incorrido no tipo do artigo 1º da Lei 9.613/98, com alterações trazidas pela Lei nº 12.683/12 e no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na medida em que Fabrício Santos da Silva, através do seu operacional financeiro Sérgio, injetou recursos financeiros na empresa de compra e venda de veículos New Motor, de propriedade do paciente. 
    Decretou-se a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo o nobre magistrado, após individualizar a conduta de cada um dos acusados, mencionado que: 
    ‘Para a garantia da ordem pública se faz necessária seja decretada a prisão preventiva dos integrantes dos grupos criminosos investigados, conforme explanado acima, uma vez que demonstram propensão a reincidir na atividade criminosa investigada, que é de extrema gravidade e nociva para a nossa sociedade. 
    Também é necessário salientar que se trata de grupo criminoso transnacional com tentáculos no Paraguai, o que facilitaria a fuga dos investigados para o referido país. Nesse mesmo teor, salienta-se que durante esta investigação FABRÍCIO (NENÊ) esteve foragido no Paraguai. 
    Destarte, há indicativos de que os investigados empreenderão fuga para o exterior para evitar resultados da ação penal, sendo necessária a medida restritiva para garantir a aplicação da lei penal’. 
    O paciente foi preso em 05 de novembro de 2020. 
    Requereu-se a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a substituição desta pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pleito que restou indeferido. 
    Impetrou-se habeas corpus no TRF4, tendo a ordem sido a ordem denegada. 
    Impetrou-se habeas corpus no STJ, tendo sido a ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. 
    A segregação, no entanto, não merece prosperar, pelas razões que se passa a expor ao Egrégio STF” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP. 
    IV – Do pedido liminar: 
    Do exposto, está comprovada a urgência do pedido, na medida em que foi decretada e mantida a segregação preventiva do paciente, sem que os requisitos previstos no artigo 312 do CPP estejam presentes. Com isso, requer-se a Vossa Excelência a concessão de liminar para que se revogue a prisão processual do paciente, ou que a mesma seja substituída por medidas cautelares diversas, de modo a garantir a liberdade até o definitivo pronunciamento desse Egrégio STF. 
    V – Do pedido final: 
    Isso posto, é que se requer aos eminentes Julgadores dessa Egrégia Suprema Corte, após as diligências legais, que seja concedida ordem de habeas corpus ao paciente, para fins de se revogar a prisão preventiva imposta ou substituir-se a mesma pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP” (pág. 18 do documento eletrônico 1 ).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalte-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. 
    Na esteira desse entendimento:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 
    1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.
    2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento do Acusado em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas. Consta dos autos que entre junho de 2019 a junho de 2020, o grupo criminoso negociou cerca de 3.616 kg de drogas, repassou a fornecedores, em seis meses, cerca de 35 milhões de reais, e internalizou aproximadamente 20 fuzis e 40 pistolas.
    3. O Juízo singular ressaltou que o Paciente atuava no esquema de lavagem de capitais, permitindo a injeção de recursos provenientes do tráfico de drogas em sua empresa, com o propósito de branqueamento de valores – durante o período das investigações, a sociedade empresária recebeu cerca de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em espécie. Além disso, foi mencionada a utilização, pelo grupo criminoso, de carros vinculados ao Acusado e à sua empresa em atividades relacionadas ao narcotráfico (transporte de valores e entorpecentes), o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
    4. Também foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva, pois, mesmo após ter um veículo apreendido no curso das investigações, o Paciente manteve sua atuação na organização criminosa, ajustando o recebimento de aproximadamente R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) e disponibilizando outro veículo para a utilização pelo grupo, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva. 
    5. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.
    6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
    7. Consideradas as circunstâncias do fato, a gravidade da conduta, e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
    8. A Recomendação n. 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, a Defesa não mencionou que o Acusado, que possui 39 (trinta e nove) anos de idade, está inserido no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus; outrossim, não há nos autos notícia de que o Paciente está em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, por ausência de cuidados sanitários para evitar a contaminação, razão pela qual não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela Defesa.
    9. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada” (documento eletrônico 4).
    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, e concluíram que o juiz a quo e o Tribunal de origem, ao decretá-la e mantê-la, utilizaram-se de fundamentação idôneos para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta dos delitos por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator